Tribunal: TJMT
Processo: 1001935-78.2024.8.11.0020
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001935-78.2024.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRENTE), MAYERIN SIQUEIRA NASCIMENTO - CPF: 063.476.161-73 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ROMPIMENTO DE REDE DE ÁGUA. JUNTADA DE VÍDEO EM IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA BASEADA NA PROVA NOVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Alto Araguaia contra sentença que o condenou ao pagamento de danos materiais e morais em razão de danos estruturais em imóvel causados pelo rompimento de rede de abastecimento de água. O ente público argui preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, alegando que não foi intimado para se manifestar sobre vídeo crucial juntado pela autora apenas na fase de impugnação à contestação, o qual foi utilizado pelo magistrado como fundamento central para afastar a tese defensiva de culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da parte ré para se manifestar sobre documentos ou mídias apresentados em sede de impugnação à contestação, quando tais elementos servem de lastro para a convicção do julgador, configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema processual brasileiro, ancorado na Constituição Federal e no Código de Processo Civil, exige a observância rigorosa do contraditório, vedando a chamada "decisão surpresa" e garantindo que as partes tenham a oportunidade de se manifestar sobre qualquer elemento de prova introduzido nos autos.

4. Conforme preceitua o art. 437, § 1º, do CPC, sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz deve ouvir a parte contrária, dever este que se aplica integralmente aos arquivos de mídia e provas digitais anexadas após a contestação.

5. No caso concreto, o magistrado de origem fundamentou o decreto condenatório e o afastamento da tese de culpa exclusiva da vítima especificamente em informações extraídas do vídeo juntado com a réplica, sem que o Município pudesse exercer o contraditório técnico ou fático sobre referida prova, o que caracteriza
error in procedendo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de intimação da parte contrária para se manifestar sobre documentos ou mídias juntados em sede de impugnação à contestação configura cerceamento de defesa quando tais elementos são utilizados como fundamento para o julgamento da lide.

2.

A utilização de prova documental superveniente sem a oitiva da parte adversa viola o princípio do contraditório e o art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil, ensejando a nulidade da sentença por
error in procedendo
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 437, § 1º e 485. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, N.U 1066444-41.2025.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 26/02/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por
MAYERIN SIQUEIRA NASCIMENTO
, condenando o ente público ao pagamento de R$ 28.997,66 (vinte e oito mil novecentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos) a título de danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

O processo teve origem em ação de reparação de danos na qual a autora alegou que, em janeiro de 2024, houve o rompimento de um "cano-mestre" da rede de abastecimento de água do Município, o que causou vazamentos severos, afundamento de solo e rachaduras estruturais em sua residência, tornando o imóvel inabitável e exigindo gastos com reforma, aluguel e mudança.

Em suas razões recursais, o Município recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que a recorrida apresentou prova nova (vídeo da ruptura do cano - ID 304905879) apenas em sede de impugnação à contestação, não tendo sido oportunizada ao Município a manifestação sobre referido elemento probatório. No mérito, defende a culpa exclusiva da vítima, alegando que a construção de uma fossa séptica irregular sobre a rede de água teria causado o sinistro.

Em contrarrazões, a recorrida refuta a tese de cerceamento de defesa, afirmando que o magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando convencido pelas provas constantes nos autos e reitera a responsabilidade objetiva do ente público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e, sendo o recorrente ente público, é isento de preparo. Estão presentes os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

A questão central a ser decidida reside na ocorrência de cerceamento de defesa diante da ausência de intimação do Município para se manifestar sobre vídeo juntado pela parte autora após a contestação, que serviram de fundamento para o decreto condenatório.

O direito processual civil brasileiro, pautado nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, exige que a prestação jurisdicional ocorra mediante a participação equânime das partes. O Código de Processo Civil, em seu artigo 437, estabelece o procedimento a ser adotado quando da juntada de documentos supervenientes à petição inicial:

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no
art. 436
.

§ 2º Poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação.

No caso em análise, verifica-se que a recorrida anexou aos autos o arquivo de vídeo intitulado "vídeo 01 - ruptura cano.mp4" (ID 304905879) somente no momento da Impugnação à Contestação. Tal vídeo visava demonstrar que a causa do rompimento da tubulação seria falha na rede pública e não a fossa séptica que alega ser da residência vizinha.

O magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, utilizou-se expressamente de informações colhidas nesta fase processual para afastar a tese defensiva do Município, consignando que
"a Autora trouxe elementos apontando que a fossa questionada, além de pertencer a imóvel vizinho, não foi o local da ruptura"
. Ora, tais "elementos" foram introduzidos e debatidos pela autora após a defesa, sem que ao Município fosse dada a chance de contrapor o vídeo ou as alegações técnicas sobre a localização exata do cano e da fossa.

A jurisprudência desta Turma Recursal é uníssona ao reconhecer que a utilização de documentos juntados em réplica, sem a oitiva da parte contrária, configura vício insanável por violação ao princípio do contraditório, ensejando a anulação da sentença por
error in procedendo
. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. [...] 3. A ausência de intimação da parte recorrida para manifestação sobre documentos apresentados na impugnação à contestação viola o contraditório e a ampla defesa, em afronta ao artigo 437, § 1º, do Código de Processo Civil. 4. Os documentos juntados visam a rebater diretamente a tese da contestação quanto ao reembolso supostamente realizado, sendo indispensável sua análise pelo juízo e sua submissão ao crivo da parte adversa. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: A não intimação da parte contrária para manifestação sobre documentos juntados na impugnação à contestação configura cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença por error in procedendo. O contraditório deve ser plenamente observado, inclusive em relação à prova documental superveniente à petição inicial. (N.U 1066444-41.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026).

A violação ao devido processo legal torna-se ainda mais evidente quando o Município havia protestado especificamente pela produção de prova testemunhal para demonstrar a irregularidade da fossa, pedidos estes que foram ignorados em favor de um julgamento antecipado fundamentado em provas sobre as quais o réu não teve oportunidade de se pronunciar.

Portanto, diante da flagrante ofensa ao disposto no art. 437, §1º do CPC e ao princípio constitucional do contraditório, a acolhida da preliminar de cerceamento de defesa é medida que se impõe, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, a fim de
ANULAR
a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a manifestação do recorrente sobre as provas e documentos juntados com a impugnação à contestação, bem como o prosseguimento da instrução processual como entender de direito o juízo
a quo
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento (art. 55 da Lei 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026